Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706644-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MATEUS VIEIRA DE LIMA, CLEIANE GONÇALVES DA SILVA LIMA, M.G.V.D.L, S.I.V.D.L., J.L.V.D.L. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator